Tribunal: CARF
Processo: 19647.000188/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000188/2005-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.055 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
JOSE MARCOS DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 18/11/04, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 4.277,43 a título de IRPF suplementar, exercício 2003,
ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão
de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, conforme
DIRF da CLINCA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL DE CAMPINA
GRANDE, CNPJ 08.833.691/0001-16, no valor de R$11.040,00 e da P M DE CAMPINA
GRANDE, CNPJ 24.513.574/0001-21, no valor de R$ 6.737,52.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, em sede de preliminar, nulidade do lançamento por falta da notificação
prévia para que fossem exibidos os documentos, baseando-se a Fiscalização simplesmente com
informações colhidas da DIR, e sem demonstrar a certeza do valor levantado. No mérito,
reclamou que o rendimento o rendimento lançado na DIRF da Clínica Pronto Socorro Infantil e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000188/2005-31
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000188/2005-31

Hospital Geral, foi apenas creditado pela referida empresa, não tendo sido efetivamente recebido.
Contestou ainda, a inclusão de rendimentos oriundos da Prefeitura de Campina Grande,
afirmando que jamais prestou qualquer tipo de serviços àquela entidade.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) DAA - 2003 (fls.14-18); e
(ii)
auto de infração (fls.23-28).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife (PE) proferiu o acórdão no 11-23.570
- 4a Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a impugnação por entender que é intempestiva.
O AR à fl.29 atesta que o auto de infração em foi recebido em 06/12/04 na Fazenda Melancia.
S/N, Zona Rural de São José do Egito (PE), assinado por Maria José Lima Siqueira. O dia
06/12/04 caiu numa segunda-feira. O prazo de 30 dias para apresentação da impugnação
começou a correr no dia 07/12/04 e encerrou-se em 05/01/05, quinta-feira. A impugnação foi
protocolada em 10/01/05, após o prazo legal.
Inconformado com o v. acórdão no 11-23.570 - 4a Turma da DRJ/REC, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) da tempestividade:
- o contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração no dia 09/12/04, portanto, o
prazo para a apresentação desta Defesa teve início em 10/12/04 (sexta-feira) e, tendo
sido concedido o prazo de 30 dias para impugnação, término 08/01/05 (sábado),
prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, 10/01/05 (segunda-feira).
Destarte, a interposição da presente Defesa nesta data afigura-se tempestiva.
b) do mérito:
- não houve notificação prévia por parte da Autoridade fazendária, o que prejudicou
o contribuinte em sua defesa. A Fiscalização baseou-se simplesmente em informações
colhidas da DIR. O Regulamento do Imposto de Renda, prevê, e a jurisprudência
administrativa confirma, que procedimento deste tipo só será acolhido após o
cumprimento de todas as formalidades de estilo, no sentido de notificar o
contribuinte, para o exercício do direito constitucional de ampla defesa. O
rendimento lançado na DIRF da Clínica Pronto Socorro Infantil e Hospital Geral, foi
apenas creditado pela referida empresa, não tendo sido efetivamente recebido.
Quanto à inclusão de rendimentos oriundos da Prefeitura de Campina Grande,
jamais fora prestado qualquer tipo de serviços à entidade.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, cinge-se a
controvérsia na tempestividade ou não da impugnação apresentada pelo Contribuinte.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000188/2005-31

Entendeu a DRJ/REC ao julgar o acórdão a quo que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria a análise do
mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
Irresignado, o Recorrente alega que a sua impugnação é tempestiva.
Nota-se que a divergência na contagem do prazo para prática do ato processual
ocorre na determinação do seu termo inicial. Assim se diz, porque enquanto o Recorrente alega
que tomou ciência do auto de infração apenas no dia 09/12/2004, a turma julgadora de piso
verificou que a intimação ocorreu no dia 06/12/2004.
De fato, conforme ao que esse depreende do aviso de recebimento juntado às fls.
29 destes autos, o auto de infração foi recepcionado pelo ora Recorrente no dia 06/12/2004.
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto no 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de
vencimento.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 15, do mesmo Decreto no 70.235/72,
teve início no dia 07/12/2004 (terça feira), encerrando-se no dia 05/01/2005 (quarta feira).
Ocorre que a impugnação foi apresentada, apenas, no dia 10/01/2005, assistindo
razão à Turma Julgadora a quo ao considerar intempestiva a impugnação.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que operou-se a
preclusão temporal no caso em questão, não havendo se instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72, sendo imperioso, portanto, o não
conhecimento do presente recurso voluntário.
Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital